Tribunal: TJMT
Processo: 1035554-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035554-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ELISEU ZAMBERLAN - CPF: 165.918.109-78 (AGRAVANTE), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (AGRAVANTE), ELIANE ZAMBERLAN - CPF: 901.059.401-78 (AGRAVANTE), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (AGRAVANTE), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA - CPF: 567.332.161-91 (AGRAVANTE), ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES - CPF: 554.847.009-49 (AGRAVANTE), GONCALO INACIO MAGALHAES - CPF: 060.157.538-54 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (AGRAVADO), ROSANI ILENI BRINCKER STROSCHEIN - CPF: 440.556.680-15 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização. Tutela provisória de urgência. Matriz contratual da controvérsia. Necessidade de prévia rescisão do contrato para retomada possessória. Ação civil pública ambiental superveniente. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Manutenção do estado de fato. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da vara única da comarca de feliz natal/MT que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, indeferiu pedido de tutela provisória formulado pelos autores visando à reintegração imediata da posse de imóvel rural objeto da matrícula no 873.

2. Os agravantes sustentam que a superveniência de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso teria revelado a continuidade da exploração irregular da área embargada, circunstância que, em seu entender, evidenciaria risco de responsabilização ambiental dos proprietários registrais e justificaria a concessão da medida possessória liminar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de ação civil pública ambiental e os elementos apresentados pelos agravantes demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência destinada à reintegração imediata da posse de imóvel cuja disputa decorre de relação contratual de compra e venda ainda não judicialmente resolvida.

III. Razões de decidir

4.
A pretensão possessória deduzida pelos agravantes apresenta natureza acessória à relação contratual estabelecida entre as partes, uma vez que a retomada da posse do imóvel está condicionada ao reconhecimento judicial do alegado inadimplemento e à consequente resolução do contrato de compra e venda celebrado entre os litigantes.

5. A jurisprudência consolidada orienta que, em hipóteses de compromisso de compra e venda de imóvel, a reintegração de posse pressupõe, em regra, a prévia resolução judicial do negócio jurídico, não se revelando adequada a concessão de medida possessória liminar enquanto subsistir controvérsia contratual relevante.

6. A superveniência de ação civil pública voltada à apuração de danos ambientais relacionados à área objeto da matrícula no 873 revela a existência de passivo ambiental e demonstra a inter-relação fática entre os litígios, mas não altera, por si só, a natureza eminentemente contratual da controvérsia principal nem evidencia, em cognição sumária, a ilegitimidade inequívoca da posse exercida pelos agravados.

7. Ausentes elementos suficientes a demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do cpc, mostra-se prudente a preservação do estado de fato até o regular desenvolvimento da instrução processual, quando poderão ser esclarecidas as circunstâncias contratuais e possessórias controvertidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em ações de rescisão contratual cumuladas com reintegração de posse decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel, a retomada liminar da posse exige demonstração inequívoca do inadimplemento e da probabilidade da resolução do contrato.

2. A superveniência de ação civil pública ambiental relacionada ao imóvel objeto do contrato não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar os requisitos da tutela de urgência quando subsiste controvérsia contratual relevante.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agint no Aresp no 734.869/BA rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a turma; TJMT, ai no 1016283-69.2021.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, J. 06.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Elizeu Zamberlan e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos no 1000216-41.2021.8.11.0093, por meio da qual foi indeferido pedido incidental de tutela provisória de urgência formulado pelos autores.

Extrai-se dos autos de origem que os agravantes ajuizaram a referida demanda com o objetivo de obter a rescisão de contratos de compra e venda de imóveis rurais, envolvendo, entre outras, as matrículas no 215, 216, 873, 874 e 875 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, cumulando o pedido com reintegração de posse e indenização por perdas e danos decorrentes do alegado inadimplemento contratual.

Segundo sustentam os autores, após a celebração dos contratos originários foi firmado aditamento contratual em 14/08/2018, instrumento que teria reorganizado as obrigações das partes e, entre outras disposições, determinado a restituição da posse do imóvel correspondente à matrícula no 873 aos proprietários Dirceu Camilo Cosma e Rosemeri Zamberlan Cosma, permanecendo aos compradores a obrigação de promover a regularização ambiental da área, especialmente quanto à baixa de auto de infração e cancelamento de embargo administrativo incidente sobre o imóvel.

No curso da ação, os autores formularam pedido de tutela provisória alegando a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na propositura da Ação Civil Pública no 1000077-50.2025.8.11.0093, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de infrações ambientais relacionadas à área objeto da matrícula no 873.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, consignando, em síntese, que a demanda principal tramita desde o ano de 2021, e que os elementos apresentados não evidenciam a existência de situação emergencial ou fato novo suficientemente relevante para justificar alteração liminar da situação possessória consolidada, recomendando-se a preservação do estado de fato até o esclarecimento das circunstâncias controvertidas no curso da instrução processual.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso sustentando que a ACP ambiental revelou circunstâncias novas e juridicamente relevantes, consistentes na continuidade da exploração da área embargada e no risco de responsabilização ambiental dos proprietários registrais, circunstâncias que, em seu entender, demonstrariam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A tutela recursal foi apreciada e indeferida, por não se verificarem, naquele momento processual, os pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória postulada (ID. 321993376).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo recolhido (ID. 321177375).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se os elementos trazidos pelos agravantes – especialmente a alegada superveniência da Ação Civil Pública no 1000077-50.2025.8.11.0093 – são suficientes para demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a concessão de tutela provisória destinada à reintegração imediata da posse do imóvel rural objeto da matrícula no 873.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser aferidos à luz das particularidades do caso concreto e dentro dos limites próprios da cognição sumária que caracteriza essa modalidade de provimento jurisdicional.

No caso concreto,
não se verifica
, ao menos nesta fase processual, a presença desses pressupostos em grau suficiente para justificar a medida pretendida.

Inicialmente, cumpre observar que a demanda originária possui nítida matriz contratual, na medida em que
a pretensão dos autores está fundada no alegado inadimplemento de contratos de compra e venda de imóveis rurais celebrados entre as partes
. A pretensão de reintegração de posse, nesse contexto, não se apresenta como pedido autônomo desvinculado da relação obrigacional existente, mas sim como consequência jurídica pretendida da resolução contratual postulada pelos autores.

Em outras palavras,
a retomada da posse do imóvel pelos agravantes depende
, em grande medida,
da verificação judicial acerca da existência e extensão do alegado inadimplemento contratual
, bem como da correta interpretação das cláusulas estabelecidas no aditamento firmado entre as partes em 2018.

Essa circunstância recomenda cautela na concessão de medidas possessórias liminares, especialmente quando a controvérsia envolve relações negociais complexas e fatos ainda controvertidos, cuja adequada compreensão demanda aprofundamento cognitivo e eventual produção de prova.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses nas quais a pretensão possessória decorre de relação contratual de compra e venda,
a reintegração de posse pressupõe, em regra, o prévio reconhecimento judicial da resolução do negócio jurídico
, salvo quando o inadimplemento se mostra inequívoco e documentalmente demonstrado, circunstância que, neste momento processual, ainda não se revela suficientemente delimitada nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016283-69.2021.8.11. 0000 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Conforme entendimento do STJ: “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA) (TJ-MT 10162836920218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

- Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.
No caso presente,
o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem. Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela. (TJ-MT 10234671320208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)
- Destaquei

Os agravantes sustentam, contudo, que a superveniência da Ação Civil Pública no 1000077-50.2025.8.11.0093 teria modificado substancialmente o contexto fático da controvérsia, evidenciando a continuidade da exploração da área rural embargada e revelando risco de responsabilização ambiental dos proprietários registrais.

De fato, a análise da referida ação coletiva demonstra que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou demanda destinada à reparação de danos ambientais decorrentes da supressão irregular de vegetação nativa em área aproximada de 31,8 hectares, além do descumprimento de embargo ambiental e da realização de atividade agrícola sem autorização do órgão competente.

Conforme descrito na petição inicial daquela demanda, as irregularidades teriam sido constatadas em fiscalização realizada na Fazenda São Camilo, localizada na zona rural do município de Feliz Natal/MT, área vinculada à matrícula no 873 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Na mesma peça processual, o Ministério Público aponta como responsável pela exploração da área o requerido Vilson Stroschein, ao passo que os proprietários registrais do imóvel – Dirceu Camilo Cosma e Rosemeri Zamberlan Cosma – também foram incluídos no polo passivo da ação em razão da natureza
propter rem
das obrigações ambientais.

Ainda segundo consta da inicial da ACP, os proprietários informaram ter transferido a posse do imóvel ao referido requerido mediante contrato de compra e venda celebrado em 2012, posteriormente objeto de aditamento firmado em 2018, instrumento no qual teria sido atribuída ao adquirente a responsabilidade pela regularização das infrações ambientais existentes na área.

Esses elementos demonstram que a controvérsia ambiental discutida na ação coletiva decorre diretamente do mesmo contexto contratual que fundamenta a presente demanda, revelando evidente inter-relação fática entre os processos. Todavia, essa conexão não implica identidade de objetos.

Enquanto a ação civil pública possui como finalidade a responsabilização pelos danos ambientais e a recomposição da área degradada, a demanda de origem apresenta natureza eminentemente contratual e possessória, voltada à resolução do vínculo obrigacional existente entre as partes e à definição das consequências jurídicas decorrentes do alegado inadimplemento.

Nesse cenário, embora a ACP evidencie a existência de passivo ambiental relevante e revele a dimensão pública da controvérsia subjacente ao litígio, sua existência, por si só, não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela ilegitimidade inequívoca da posse exercida pelos agravados ou pela necessidade de imediata reintegração da área aos agravantes.

Importa registrar, ademais, que o próprio Ministério Público faz referência, na ação coletiva, à existência da ação de rescisão contratual em trâmite perante o juízo de origem, reconhecendo que a definição da situação possessória do imóvel encontra-se submetida à apreciação judicial naquele processo.

Outro aspecto que merece consideração refere-se à própria natureza do provimento jurisdicional ora examinado. A análise realizada nesta sede recursal limita-se ao exame de pedido incidental de tutela de urgência, formulado no curso da ação principal, razão pela qual o juízo exercido neste momento possui caráter necessariamente provisório e baseado em cognição sumária.

Assim,
a conclusão ora adotada não implica pronunciamento definitivo acerca do mérito da controvérsia contratual ou da legitimidade da posse discutida entre as partes
. Trata-se, tão somente, de avaliar se os elementos atualmente disponíveis nos autos revelam situação excepcional capaz de justificar a alteração imediata da situação fática existente, antes da adequada formação do conjunto probatório.

Sob essa perspectiva, não se identifica, no presente momento processual, situação de urgência suficientemente caracterizada. A ação originária tramita desde o ano de 2021, e a discussão acerca da utilização da área e das irregularidades ambientais já integrava o contexto fático da controvérsia desde o início da demanda.

A superveniência da ação civil pública, embora acrescente novos elementos à discussão,
não altera substancialmente esse panorama a ponto de justificar, neste momento processual, a adoção de medida possessória de natureza satisfativa
, especialmente quando ainda pendem esclarecimentos relevantes acerca das relações contratuais estabelecidas entre as partes.

Nada impede, por outro lado, que a situação venha a ser reavaliada no curso do processo de origem,
caso sobrevenham novos elementos fáticos ou probatórios capazes de alterar a compreensão atual do quadro litigioso
, sobretudo após o regular desenvolvimento da instrução processual.

Em outras palavras, a negativa da tutela pretendida neste momento não representa fechamento definitivo da questão, mas apenas o reconhecimento de que, à luz das informações atualmente disponíveis, mostra-se mais prudente preservar o estado de fato até que o juízo de origem disponha de base probatória mais ampla para examinar a controvérsia em sua integralidade.

Diante dessas circunstâncias, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão agravada, a qual, ao indeferir a medida liminar e preservar a situação possessória até ulterior esclarecimento dos fatos, atuou em consonância com os princípios da prudência, da proporcionalidade e da segurança jurídica que devem orientar a concessão de tutelas provisórias.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, com fundamento diverso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026